Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721822-61.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LM FELIX UTILIDADES E ARMARINHO LTDA, ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo e instrumento interposto por S. Y. A. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em sede da ação de execução de título extrajudicial n. 0700552-94.2020.8.07.0019, ajuizada pela agravante em desfavor de LM FELIX UTILIDADES E ARMARINHO LTDA-ME e ELIANE CANDIDA MARTINS DE OLIVEIRA, indeferira o pedido de penhora do crédito disponível por meio do programa Nota Legal - ao fundamento de que a quantia (R$ 40,54) é irrisória, nos termos do artigo 836 do CPC – e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o do CPC. Em suas razões recursais (ID. 72421403), o agravante alega que a decisão agravada violou os princípios fundamentais do processo executivo, notadamente a efetividade, o interesse do credor e a menor onerosidade ao devedor. Aduz que há primazia do credor no processo de execução, nos termos do art. 797 do CPC, e que o valor de R$ 40,54, identificado como passível de penhora junto à Secretaria da Fazenda Distrital, deve ser compreendido como medida útil e eficaz, ainda que represente menos de 0,2% da dívida exequenda. Acrescenta, em seguida, que a determinação de suspensão do processo é indevida, uma vez que a penhora do valor decorrente do programa Nota Legal se trata de crédito passível de penhora, do que se conclui que ainda não houve o esgotamento das possibilidades executivas, tornando a suspensão prematura e indevida. Com esses argumentos requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora do crédito de R$ 40,54 (quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) disponível no programa Nota Legal, e assim reverta-se a determinação da suspensão do processo. Preparo devidamente recolhido (ID. 72423187). É o relatório. Decido. Verifico que a empresa agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 06:32:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora